Tribunal: TCU
Processo: 039.567/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Ana Célia Melo Brazão do Nascimento, Helena Pereira Colares e Governo do Estado do Amapá/AP, em razão da inexecução parcial do objeto, sem funcionalidade e sem aproveitamento útil da parcela executada, e da aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, utilizando-se de recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse CR.NR.0171295-56, registro Siafi 516625.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da inexecução parcial do objeto, sem funcionalidade e sem aproveitamento útil da parcela executada, e da aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, utilizando-se de recursos do Contrato de Repasse CR.NR.0171295-56; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos em relação a Ana Célia Melo Brazão do Nascimento e Helena Pereira Colares, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Estado do Amapá; 9.3. fixar, com fundamento nos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Estado do Amapá comprove, perante o Tribunal, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data de ocorrência Valor original (R$) 3/8/2015 38.646,72 6/4/2016 141.607,06 18/8/2017 16.079,89 9.4. dar ciência ao Estado do Amapá de que a apresentação da documentação comprobatória do pagamento realizado anteriormente, relativo à utilização de recursos em finalidade diversa daquela prevista no plano de trabalho, ou o recolhimento tempestivo das parcelas indicadas no item 9.3 deste Acórdão, atualizadas monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. autorizar, desde logo, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela a correção monetária, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão a Ana Célia Melo Brazão do Nascimento e Helena Pereira Colares, para ciência, e ao Estado do Amapá, para as devidas providências.